Tribunal: TJPA
Processo: 0800783-24.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800783-24.2022.8.14.0130

JUÍZO SENTENCIANTE: RAIMUNDO DA CRUZ BENICIO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA
DEFENSORIA
PÚBLICA. TEMA 1.002, STF. READEQUAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO À TURMA JULGADORA TEMA Nº 1002 DO STF
.

1 – Trata-se de readequação do Acórdão Id nº 12010797 pela Turma Julgara, ante o advento do TEMA nº 1002 do STF, que entendeu ser devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2 - Readequação do recurso ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal necessária. Acórdão Readequado julgando provido o Recurso de Apelação Cível interposto por RAIMUNDO DA CRUZ BENÍCIO, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 14346674,
devendo ser provido o Recurso de Apelação Cível interposto por RAIMUNDO DA CRUZ BENÍCIO
, adequando-o ao entendimento firmado no RE nº 1140005 (TEMA 1002), considerando devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO DA CRUZ BENICIO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
movida contra o
ESTADO DO PARÁ,
visando o fornecimento de leito cirúrgico, avaliação com cirurgião torácico, exame histopatológico de massa/nódula pulmonar e, que seja dada a continuidade aos tratamentos necessários até a restauração do paciente, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários e face da natureza da ação. Após o Trânsito em Julgado, Certifique-se e Arquivem-se os autos sem necessidade de nova conclusão.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso alegando que, de acordo com entendimento do STF, proferido no bojo da Ação Rescisória nº 1937, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é possível a condenação do ente estatal (União, Estados, Municípios) a pagar verbas sucumbenciais para a Defensoria Pública da mesma esfera federativa.

Defende que, a partir das alterações constitucionais, às Defensorias Públicas foram asseguradas autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cabendo à própria Instituição elaborar a sua proposta orçamentária obedecendo aos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (LDO).

Com isso, sustentou que os honorários de sucumbência são devidos à Defensoria Pública, e não à pessoa jurídica de direito público a qual ela pertence (União, Distrito Federal e Estados), como antes acontecia. Pontuou que, apesar de não ostentar personalidade jurídica, a Defensoria ocupa posição de credora nesta relação jurídica.

Prequestionou a matéria e, por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para que “seja reformada a Sentença, exclusivamente no tópico relativo à ausência de condenação do apelado em honorários advocatícios, e, consequentemente, que haja a CONDENAÇÃO do Município de Belém com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05”.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi julgado conforme Acórdão nº 114463325 e assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR – DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – SÚMULA Nº. 421 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento mantida a decisão
a quo
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Houve interposição de Recurso Especial, e o Exmº. Vice Presidente entendeu por devolver os autos a 1ª Turma para adequar ao entendimento do julgado a Tese 1.002 do STF que assegura o pagamento de
honorários
sucumbenciais a Defensoria quando represente a parte vencedora, independentemente do ente público litigante.

É o relatório.

VOTO

Considerando a mudança de entendimento jurisprudencial e a fixação da Tese 1.002 do STF, exerço juízo de retratação no que tange ao ponto específico do cabimento de honorários advocatícios em favor da
defensoria
pública, contra o ente a qual está vinculada.

Sabe-se que a D
efensoria
Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à
Defensoria
Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em
honorários
advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a
Defensoria
Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: "Os
honorários
advocatícios não são devidos à
Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela
Defensoria
Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

"1. É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria

Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da
Defensoria
Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de
honorários
à
Defensoria
Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de
honorários
advocatícios à
Defensoria
Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar
honorários
advocatícios à
Defensoria
Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar
honorários
advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de
honorários
em favor de sua
Defensoria
Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da
Defensoria
Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA
. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de
honorários
em favor de sua
Defensoria
Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da
Defensoria
Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de
honorários
em favor da
Defensoria
Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de
honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.? ( REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de
honorários
por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, merece acolhimento o pleito da
defensoria
, para que sejam concedidos os
honorários
advocatícios de sucumbência, a ser fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme requerido na apelação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Ante o exposto, nos termos do
art
. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº 12010797, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002,
JULGO PROVIDO o Apelo Recursal interposto por RAIMUNDO DA CRUZ BENÍCIO
, para considerar devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, fixando-o em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024